Tribunal: TJMT
Processo: 1024518-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024518-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Direito de Vizinhança, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), JOAO GARCIA DA SILVA - CPF: 173.195.791-20 (AGRAVANTE), CELEIDA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 208.779.271-20 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), LEONARDO FIGUEIREDO MASCARENHAS - CPF: 882.793.591-68 (AGRAVADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – PASSAGEM PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEL VIZINHO – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de tubulações subterrâneas de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo não for possível ou se mostrar excessivamente oneroso (artigo 1.286 do Código Civil).

Demonstrado os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
João Garcia da Silva e Celeida Quirino Ribeiro
, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de servidão de passagem de tubulação de esgoto sanitário, posto na ação de obrigação de fazer promovida por
Leonardo Figueiredo Mascarenhas.

Para tal desiderato, sustentam que a decisão recorrida deve ser reformada, pois caracterizou um nítido cerceamento de defesa, além de prejudicar a funcionalidade do imóvel de propriedade deles com a realização de obra de tubulação do esgoto sanitário no seu interior, causando-lhes transtornos e prejuízos financeiros.

Aduzem que o laudo técnico por eles apresentado aos autos foi elaborado por engenheira e demonstra que o desnível não é tão significativo a justificar a passagem de tubulação de esgoto dentro da propriedade e que existem outros meios, como o sistema elevatório de esgoto, para que o agravado resolva seu problema com a fossa asséptica.

Pedem o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 69112991).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de servidão de passagem, autorizando o autor e/ou profissionais por ele contratado que tenham livre acesso ao imóvel de propriedade deles para a realização de obra de tubulação do esgoto sanitário à rede pública, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 5 dias do início da obra pretendida, sob pena de multa diária cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).

O recurso não comporta provimento, porquanto o autor/agravado faz jus à proteção do direito de vizinhança de passagem da rede de água e esgoto no terreno do réu/agravantes.

Inicialmente, importante consignar que não há falar-se em cerceamento do direito de defesa sem a prévia oitiva dos agravantes, pois o deferimento liminar de tutela de urgência, ou seja, antes da citação da parte ré, encontra previsão no art. 300, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, extrai-se que o agravado ajuizou a presente demanda objetivando fosse concedida a passagem de tubulação subterrânea de esgoto pelo terreno dos agravantes que confronta com o fundo de sua residência, para que ocorra o ligamento da sua fossa asséptica à rede municipal, em razão do seu imóvel estar na parte baixa do terreno enquanto a rede de esgoto fica com um nível acima do que seria possível o esgotamento sanitário.

É cediço que servidão é o direito real pelo qual são estabelecidas restrições aos atributos do uso e da fruição de determinado prédio em proveito de outro, cuja propriedade pertence à pessoa diversa.

Na hipótese, é incontroverso que os imóveis de propriedade das partes confrontam entre si, sendo, portanto, aplicável a disposição contida no art. 1.286 do Código Civil, que prevê que “
o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo foi impossível ou excessivamente onerosa
”.

Os documentos acostados no Id. 38231379 dos autos de origem, demonstram, neste momento processual, que o autor/agravado faz jus à proteção do direito de vizinhança de passagem da rede de água e esgoto no terreno dos réus/agravantes.

É que, sua residência fica na parte baixa do terreno enquanto a rede de esgoto que passa na rua fica muito acima do nível que seria possível o esgotamento sanitário.

Desse modo, embora os agravantes tenham juntado um outro laudo (Id. 67494492), a fim de demonstrar ser necessária uma melhor análise no local, a própria engenheira civil reconhece que há um desnível entre um terreno e o outro, o que corrobora com a planta apresentada pelo arquiteto urbanista que foi colacionado pelo autor/agravado no Id. 38231379 dos autos de origem.

Sendo assim, correta a decisão recorrida que, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a tutela de urgência para impedir a interrupção da passagem da rede de esgoto, especialmente diante dos prejuízos ocasionados, não só financeiro, ante a necessidade de limpeza contínua da fossa asséptica, mas o incômodo pelo mau cheiro pela exposição da fossa e do risco à saúde dos moradores tanto do local quando da vizinhança.

Destaque-se que ao obstaculizar a passagem da rede de esgoto proveniente da residência do agravado, os agravantes impedem o seu direito de usufruir de um serviço de utilidade pública, essencial à saúde e ao bem estar daqueles que residem em seu imóvel.

Sobre o assunto, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de manutenção de servidão para escoamento de águas pluviais e esgoto. Insurgência contra decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a desativação das tubulações. Recorrente alega que há premente necessidade de realização de obras para estabilização de talude vizinho aos imóveis das agravadas, e, para tanto, faz-se necessária a remoção de todas as tubulações do local.
Defende que as servidões contribuíram para as danificações no talude, posto que não há a correta separação entre águas pluviais e efluentes sanitários, o que provoca vazamentos. Existência de considerável desnível topográfico entre a frente e os fundos dos imóveis das agravadas. Impossibilidade, à época da constituição da servidão, de interligação com a rua em frente aos imóveis. Decisão de primeira instância que deve ser mantida. Realização da obra da forma como deseja o recorrente ensejará grave dano às recorridas. Obrigação do proprietário de tolerar a passagem de tubulações (art. 1.286, CC). Prédio serviente não pode embaraçar o exercício legítimo da servidão (art. 1.383 do CC). Reparos que poderão ser realizados desde que mantidas as tubulações, sem prejuízo de se reconhecer no curso da instrução eventual irregularidade ou mesmo a existência de outras formas de escoamento.
Recurso desprovido com observação.” (TJ-SP - AI: 20857532720198260000 SP 2085753-27.2019.8.26.0000, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 01/04/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.RECURSO DO RÉU. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. REFORMA PARCIAL. TOLERÂNCIA DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADA TODAS AS MEDIDAS EXIGIDAS PELO LAUDO TÉCNICO. OBRA QUE DEVE SER AUTORIZADA PELO RÉU/AGRAVANTE SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESPESAS DECORRENTES DA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE BENEFICIADA (AUTOR). -
É legítima a imposição ao proprietário de tubulação que atenda à passagem de tubulação, desde que não se verifique outra possibilidade ou se mostre excessivamente onerosa, conforme determina o art. 1.286 do Código Civil
- Neste caso, a tubulação já estava instalada, todavia, não atendia as normas exigidas pelo laudo técnico, assim, para sua reativação é necessário que o autor/agravado atenda as exigências previstas no laudo de mov. 1.10, evitando prejuízo por aquele que vai suportar a passagem.- No caso de impedimento por parte do réu/agravante para realizar as obras no seu terreno, prevalece o teor da decisão recorrida, qual seja: multa diária de R$ 500,00. Recurso parcialmente provido.” (TJ-PR - AI: 00309475520198160000 PR 0030947-55.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 11/09/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019) (destaquei)

Ressalte-se, por fim, que a indenização decorrente de eventual prejuízo ocasionado aos agravantes, em razão da instalação da tubulação de esgoto de sanitário no terreno de sua propriedade, ficará reservada para o momento da sentença, após instrução probatória que aponte o valor adequado a ser pago.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021